Tribunal: TJSP
Processo: 0021835-74.2013.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização securitária – Seguro habitacional – Apólice contratada no âmbito do SFH – Sentença de procedência – Insurgência da seguradora.

INCOMPETÊNCIA – Alegação da seguradora de que a apólice objeto dos autos seria atrelada ao FCVS, havendo, por isso, interesse da Caixa Econômica Federal na lide, na qualidade de litisconsorte necessária, o que acarretaria o

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização securitária – Seguro habitacional – Apólice contratada no âmbito do SFH – Sentença de procedência – Insurgência da seguradora.

INCOMPETÊNCIA – Alegação da seguradora de que a apólice objeto dos autos seria atrelada ao FCVS, havendo, por isso, interesse da Caixa Econômica Federal na lide, na qualidade de litisconsorte necessária, o que acarretaria o deslocamento do feito para a Justiça Federal – Questão que já foi decidida pela d. Justiça Federal, sede em que reconhecida a natureza privada da apólice e remetidos os autos novamente a esta Justiça Estadual, por decisão preclusa, que não comporta reforma - Contrato de mútuo que, de fato, foram firmados em 21.06.2001, certo de que todos os contratos posteriores a junho de 1998 têm natureza necessariamente privada – Integração da empresa pública federal ao polo passivo da demanda que, nesse cenário, mostrava-se mesmo descabida – Justiça Estadual, portanto, competente para julgamento da causa.

ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não acolhimento – Tese defendida pela seguradora no sentido de que não guarda relação com o empreendimento em que erigida a residência da apelada e que, por isso, não seria responsável pelo pagamento da indenização - Seguradora que, todavia, integra o "pool" de seguradoras que conjuntamente garantem a cobertura – Responsabilidade solidária entre as seguradoras, que autoriza seja qualquer delas judicialmente demandada para pagamento de indenização - Precedentes – Legitimidade de parte evidenciada.

ILEGITIMIDADE ATIVA – Arguição pela seguradora de que a apelada não seria a mutuária do contrato de financiamento ao qual atrelado a apólice de seguro – Rejeição – Apelada que, juntamente com seu ex-marido subscreveu o contrato de financiamento, de modo que tem legitimidade para discutir, em Juízo, o recebimento da indenização securitária – Ausência de cadastramento da apelada como mutuária/segurada na base de dados da Caixa Econômica Federal, e mesmo da apelante, que é insuficiente a afastar essa conclusão.

PRESCRIÇÃO – Acolhimento – Prescrição que, no caso concreto, se sujeita ao prazo ânuo previsto no art. 206, § 1o, II, b do Código Civil – Termo inicial que, nos termos dos precedentes desta Câmara, deve corresponder à data da ciência do mutuário sobre os defeitos que acometem seu imóvel, e não a data da negativa de pagamento da indenização, o que se consubstancia em criação jurisprudencial não respaldada em lei - Petição inicial e perícia técnica que são claras no sentido de que a construção do imóvel da apelada se encerrou no ano de 2001 e que os defeitos na edificação foram constatados pouco tempo depois – Notificação extrajudicial encaminhada à seguradora que, segundo o informado e não comprovado nos autos, teria sido encaminhada em 25.07.2012 – Comunicação realizada 11 anos depois de verificados os vícios construtivos pela apelada, data que, havia muito tempo, a prescrição já estava consumada.

Sentença reformada, com julgamento extinção do feito, com análise do mérito, diante do reconhecimento da prescrição (art. 487, II do Código de Processo Civil) – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0021835-74.2013.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelada MARIA
APARECIDA ALVIM (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021835-74.2013.8.26.0071 -Voto no 02352C
2
Apelação Cível – Autos Físicos
Processo no 021835-74.2013.8.26.0071
Comarca: 2a Vara Cível do Foro de Bauru
Magistrado(a): Dr(a). João Thomaz Dias Parra
Apelante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Apelada: Maria Aparecia Alvim
Voto no 02352C
APELAÇÃO
Ação de indenização securitária

Seguro habitacional Apólice contratada no âmbito
do SFH Sentença de procedência Insurgência da
seguradora.
INCOMPETÊNCIA Alegação da seguradora de que
a apólice objeto dos autos seria atrelada ao FCVS,
havendo, por isso, interesse da Caixa Econômica
Federal na lide, na qualidade de litisconsorte
necessária, o que acarretaria o deslocamento do feito
para a Justiça Federal Questão que já foi decidida
pela d. Justiça Federal, sede em que reconhecida a
natureza privada da apólice e remetidos os autos
novamente a esta Justiça Estadual, por decisão
preclusa, que não comporta reforma - Contrato de
mútuo que, de fato, foram firmados em 21.06.2001,
certo de que todos os contratos posteriores a junho de
1998 têm natureza necessariamente privada

Integração da empresa pública federal ao polo passivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021835-74.2013.8.26.0071 -Voto no 02352C
3
da demanda que, nesse cenário, mostrava-se mesmo
descabida
Justiça Estadual, portanto, competente
para julgamento da causa.
ILEGITIMIDADE PASSIVA Não acolhimento Tese
defendida pela seguradora no sentido de que não
guarda relação com o empreendimento em que erigida
a residência da apelada e que, por isso, não seria
responsável pelo pagamento da indenização -
Seguradora que, todavia, integra o “pool” de
seguradoras que conjuntamente garantem a cobertura
Responsabilidade solidária entre as seguradoras,
que autoriza seja qualquer delas judicialmente
demandada para pagamento de indenização -
Precedentes Legitimidade de parte evidenciada.
ILEGITIMIDADE ATIVA Arguição pela seguradora
de que a apelada não seria a mutuária do contrato de
financiamento ao qual atrelado a apólice de seguro
Rejeição
Apelada que, juntamente com seu ex-
marido subscreveu o contrato de financiamento, de
modo que tem legitimidade para discutir, em Juízo, o
recebimento da indenização securitária Ausência de
cadastramento da apelada como mutuária/segurada
na base de dados da Caixa Econômica Federal, e
mesmo da apelante, que é insuficiente a afastar essa
conclusão.
PRESCRIÇÃO
Acolhimento
Prescrição que, no
caso concreto, se sujeita ao prazo ânuo previsto no
art. 206, § 1o, II, b do Código Civil Termo inicial que,
nos termos dos precedentes desta Câmara, deve
corresponder à data da ciência do mutuário sobre os
defeitos que acometem seu imóvel, e não a data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021835-74.2013.8.26.0071 -Voto no 02352C
4
negativa de pagamento da indenização, o que se
consubstancia
em
criação
jurisprudencial
não
respaldada em lei - Petição inicial e perícia técnica
que são claras no sentido de que a construção do
imóvel da apelada se encerrou no ano de 2001 e que
os defeitos na edificação foram constatados pouco
tempo depois Notificação extrajudicial encaminhada
à seguradora que, segundo o informado e não
comprovado nos autos, teria sido encaminhada em
25.07.2012 Comunicação realizada 11 anos depois
de verificados os vícios construtivos pela apelada,
data que, havia muito tempo, a prescrição já estava
consumada.
Sentença reformada, com julgamento extinção do
feito, com análise do mérito, diante do reconhecimento
da prescrição (art. 487, II do Código de Processo Civil)
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação tirada da r. sentença de fls. 646/659,
cujo relatório adoto, que julgou procedente a “ação indenizatória
securitária” (sic.) ajuizada por Maria Aparecida Alvim contra Sul
América Companhia Nacional de Seguros S.A., para condenar
esta última ao pagamento de R$25.446,17 a título de indenização
por seguro habitacional, sobre o que incidirão correção
monetária, multa convencional de 2% e juros de mora de 1% ao
mês.
Insurge-se a apelante, ré na ação, suscitando preliminares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021835-74.2013.8.26.0071 -Voto no 02352C
5
de: 1) incompetência desta Justiça Estadual para processamento
do feito, diante da presença de interesse da Caixa Econômica
Federal pelo comprometimento do FCVS pela apólice de seguro
firmada, o que impõe o deslocamento da demanda para a Justiça
Federal, nos termos do art. 109, I da Constituição Federal; 2)
ilegitimidade passiva para ser demandada nos autos, posto que
não emitiu qualquer Termo de Negativa de Cobertura, tampouco
firmou qualquer contrato de seguro com o agente financeiro
discriminado na petição inicial; 3) ilegitimidade ativa da apelada,
posto que ela não foi mutuária originária do contrato de
financiamento que recaiu sobre seu imóvel; 4) prescrição da
pretensão inicial, eis que sujeita ao prazo ânuo previsto no art.
206, § 1o, II, a do Código Civil. No mérito, argumenta que não há
previsão de cobertura na apólice para vícios construtivos, como é
o caso dos autos, o que inviabiliza o pagamento de indenização.
Entende que sem o prévio requerimento administrativo de
recebimento da indenização, resta inviabilizada a regulação do
sinistro e consequente cobertura, o que também justificaria a
rejeição do pedido inicial (art. 771 do Código Civil). Pugna pelo
provimento do apelo, nos termos ora indicados (fls. 683/710).
Recurso tempestivo, bem preparado e respondido (fls.
717/740).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 do TJSP).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021835-74.2013.8.26.0071 -Voto no 02352C
6
De início, rejeito a preliminar de incompetência desta
Justiça Estadual para julgamento da causa, conforme suscitado
pela apelante.
Isso porque, primeiramente, a questão já foi submetida à
análise da d. Justiça Federal, concluindo o d. Magistrado do
Juizado Especial Federal Cível de Bauru que, em relação à
apelada, não há interesse da Caixa Econômica Federal para
intervir no feito, porquanto a apólice relativa ao imóvel dela não
tem natureza pública, mas sim privada (fls. 294/295).
Referida decisão está preclusa nos autos, não comportando
nova discussão.
Não fosse isso suficiente, analisando a documentação
carreada aos autos, em especial o extrato de fls. 245, constata-se
que, de fato, segundo as informações constantes da base de
dados da Caixa Econômica Federal, a apólice objeto dos autos
não se qualifica como pública, posto que o contratos de mútuo foi
firmado em 21.06.2001.
Com efeito, a Lei n.o 4.380/64 possibilitou a criação da
apólice Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação,
conhecida como SH/SFH, para garantir os contratos de mútuo
imobiliários patrocinados pelos agentes financeiros vinculados ao
Sistema Financeiro de Habitação. Tal apólice recebia recursos
dos mutuários, mas também aportes do extinto Banco Nacional
da Habitação (BNH) e também do Fundo de Compensação de
Variações Salariais, em razão de seus constantes déficits, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021835-74.2013.8.26.0071 -Voto no 02352C
7
lhe garantiu a natureza pública que ostenta.
A Medida Provisória 1.671/98 (revogada e reeditada pela
Medida Provisória 1.691/98, reeditada pela Medida Provisória
1.691-2/98, e assim sucessivamente até a Medida Provisória
1.691-6/98, revogada e reeditada pela Medida Provisória
1.762-7/98, reeditada sucessivamente até a Medida Provisória
1.762-13/99, revogada e reeditada pela Medida Provisória
1.876-14/99, com reedições até a Medida Provisória 1.876-19/99,
revogada e reeditada pela Medida Provisória 1.951-20/00,
reeditada até a medida provisória 1.951-33/00, revogada e
reeditada pela Medida Provisória 2.075-34/00, reeditada até a
Medida
Provisória
2.075-40/01,
reeditada
sob
número
2.197-41/01 com sucessões até a Medida Provisória 2.197/43/01,
revogada pela lei 12.424/11) passou a permitir a exploração pelas
empresas privadas, com seus recursos, o mercado de seguros
imobiliários, em contratos adjetos a financiamentos concedidos
pelas regras do SFH. Desta data em diante, portanto, duas
modalidades de seguro passaram a conviver, segundo sua
natureza. Assim, poderíamos ter contratos de natureza pública,
vinculados à apólice SH/SFH (ramo 66) e contratos de natureza
exclusivamente privada (ramo 68).
A partir da edição da Medida Provisória no 478/09 foi extinta
a apólice SH/SFH impossibilitando a partir desta data contratos
de seguro adjetos a mútuos imobiliários concedidos sob as
normas do SFH com natureza pública.
Na espécie, como dito, sendo o contrato de mútuo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021835-74.2013.8.26.0071 -Voto no 02352C
8
imobiliário firmado em 21.06.2001 (fls. 245), ou seja, depois de
24.06.1998, não há dúvida quanto à natureza privada da apólice
de seguro e, por consequência, da ausência de interesse da
Caixa Econômica Federal em intervir no feito.
Logo, não há que se falar em deslocamento do feito à
Justiça Federal.
Deixo de acolher, outrossim, a preliminar de ilegitimidade
passiva suscitada pela apelante.
Sobre o tema, merece menção o voto do e. Des. Francisco
Loureiro:
“(...) foi instituído o regime de livre-escolha para o
sistema de lideranças do seguro habitacional, no qual as
seguradoras agem em Consórcio, credenciadas pelo
antigo BNH, sob as normas e orientações de repasse dos
prêmios
e
indenizações
dos
respectivos
seguros
previstas pela SUSEP.
Em decorrência, a nova seguradora é obrigada a assumir
a
imediata
regulação
e
liquidação
dos
sinistros
existentes, considerando-se que será ressarcida pelo
próprio sistema.
No caso concreto, a responsabilidade pelo seguro
habitacional
do
SFH
passou
a
ser
exercida
exclusivamente pela SASSE Companhia Nacional de
Seguros Gerais, que somente se desligou do sistema em
1999, quando foi substituída pela Companhia Excelsior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021835-74.2013.8.26.0071 -Voto no 02352C
9
Seguros.
Ocorre que, à época da propositura da demanda, existia
um pool de seguradoras escolhidas como habilitadas a
operar o seguro habitacional no Sistema Financeiro da
Habitação.
Surge, assim, a questão de se verificar qual a seguradora
responsável pelos vícios de construção apontados na
inicial, se a existente quando da celebração do contrato
de financiamento, ou a existente quando da comunicação
do sinistro ou ajuizamento da ação.
A questão já foi enfrentada pela Quarta Câmara de Direito
Privado do TJSP, a exemplo do acórdão referente à
Apelação Cível n-619.199.4/0-00, de relatoria do Des.
Fábio Quadros, julgada em 30 de abril de 2009, tendo
ficado assentado que não se cogita de ilegitimidade
passiva da seguradora, desde que na época da
propositura da demanda integre o pool de seguradoras
habilitadas a operar o seguro habitacional do SFH.
Assim, cabia à seguradora ré demonstrar que à época
não era uma das cosseguradoras atuantes no sistema de
seguro habitacional. Como não o fez, de rigor sua
manutenção no polo passivo do feito.
Ademais, o fato de a requerida não figurar como
'seguradora líder' no conjunto habitacional Jardim
Europa não é motivo suficiente para afastá-la da
obrigação de indenizar, pois restou evidente nos autos
que participa do pool de empresas que atuam no
mercado securitário, Note-se que a livre escolha anual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021835-74.2013.8.26.0071 -Voto no 02352C
10
das seguradoras pelos financiadores não pode servir de
óbice ao direito de ressarcimento.” (Apelação n.o
0001875-64.2009.8.26.0333, 6a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 06.12.2012)
A despeito de argumentar a apelante que não integra o
grupo de seguradoras que presta serviço ao SH/SFH, não fez
prova alguma nesse sentido, sendo os documentos de fls.
243/244 e 403 insuficientes a este fim, eis que relativos
exclusivamente às apólices públicas de titularidade dos demais
coautores que integraram inicialmente o feito, cujas demandas
acabaram sendo redistribuídas à d. Justiça Federal.
Nesse contexto, a conclusão a que se chega é de que a
apelante integra sim o “pool” de seguradoras, que conjuntamente
garantem a cobertura do seguro habitacional discutido nesta
demanda, havendo inequívoca relação de solidariedade entre
elas, justificando-se, assim, o ajuizamento da ação contra
qualquer uma.
Neste sentido já decidiu esta Corte:
“SEGURO HABITACIONAL. Contratos celebrados no âmbito
do Sistema Financeiro de Habitação. Cobertura securitária
obrigatória. Inteligência do artigo 20 do Decreto-lei n. 73/66.
Contratação da seguradora pelos agentes financeiros,
sem que ao adquirente seja oferecida a possibilidade de
escolher
ou
conhecer
previamente
a
companhia
seguradora responsável pelo seu contrato. “Pool” de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021835-74.2013.8.26.0071 -Voto no 02352C
11
seguradoras que garante conjuntamente a cobertura do
seguro habitacional. Recorrente que não comprovou que
não integra esse “pool”. Ilegitimidade passiva não
configurada. Ausente interesse da Caixa Econômica
Federal. Reconhecida a competência da Justiça Estadual.
Prescrição não caracterizada. Aplicação do prazo ânuo,
contado a partir da recusa de cobertura por parte da
seguradora, o qual não restou demonstrado. Inteligência do
artigo 206, parágrafo 1o, II, do Código Civil. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.”
destacamos - (Agravo de
Instrumento n.o 2016233-14.2018.8.26.0000, 6a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 09.4.2018)
Deixo de acolher, outrossim, a preliminar de ilegitimidade
ativa.
Consoante se extrai do documento de fls. 57/65, a apelada,
juntamente com seu ex-marido, Carlos Roberto da Silva, foram os
co-adquirentes do bem, ambos figurando como mutuários do
contrato de financiamento firmado.
E isso é suficiente a evidenciar a legitimidade da apelada
para integrar o polo ativo da demanda, sendo irrelevante a
circunstância de que na base de dados da Caixa Econômica
Federal, e mesmo da apelante, apenas o ex-marido dela figure
como segurado/mutuário.
Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021835-74.2013.8.26.0071 -Voto no 02352C
12
“SEGURO
HABITACIONAL

Pacto
acessório
a
financiamento imobiliário pelo SFH Seguro de vida Morte
do mutuário Legitimidade de parte ativa da cônjuge, que
também é contratante, tendo firmado com o marido o
contrato Legitimidade de parte passiva da seguradora e
da CDHU, em razão da natureza indenizatória da ação, em
vista da indevida recusa administrativa
Negativa ao
pagamento do seguro sob a alegação de que o mutuário
possuía doença preexistente Seguradora que não realizou
exame médico prévio antes de contratar o seguro Cobertura
contratual determinada - Súmula 609 do STJ Precedentes
também desta Corte Honorários advocatícios que devem
ser fixados com base no proveito econômico perseguido, ou
seja, o saldo devedor a partir da comunicação do sinistro -
Recurso das rés não provido e da autora provido.”

destacamos
-
(TJSP;
Apelação
Cível
0011129-16.2014.8.26.0453; Relator (a): Mônica de Carvalho;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Pirajuí
- 2a Vara; Data do Julgamento: 11/09/2019; Data de Registro:
13/09/2019)
“APELAÇÃO. Ação de indenização securitária. Seguro
Habitacional. Morte de um dos mutuários. Sentença de parcial
procedência. Insurgência das rés. Preliminar de ilegitimidade
da CDHU afastada, diante do objetivo da autora de ver
reconhecida a quitação do contrato de financiamento e a
devolução das parcelas pagas após o sinistro. Ilegitimidade
ativa da autora igualmente afastada, haja vista que, em
conjunto com seu marido, integrou a relação contratual.
Mérito. Alegação de doença preexistente que não deve
prevalecer, à mingua de exame prévio à celebração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021835-74.2013.8.26.0071 -Voto no 02352C
13
contrato perante a CDHU. Inteligência da Súmula 609, do C.
STJ. Restituição dos valores pagos após o sinistro que é de
rigor. Sucumbência. Sentença que corretamente observou o
disposto no art. 85, §2o, do CPC/2015. Fixação por equidade
que é restrita às hipóteses em que proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa
for muito baixo. Recursos a que se nega provimento”

destacamos
-
(Apelação
Cível/Seguro
1002431-34.2016.8.26.0291 - Relator(a): Maurício Campos
da Silva Velho - Comarca: Jaboticabal - Órgão julgador: 4a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 15/07/2019).
Note-se que por se discutir nos autos uma obrigação
pessoal, e não eventual direito real, inaplicável à espécie o
disposto no art. 73 do Código de Processo Civil, de modo que
desnecessária a integração do ex-marido da apelada no polo
ativo da demanda, até porque, do que se constata de fls. 50/53,
coube a ela a exclusividade do imóvel em sede de acordo firmado
em ação de divórcio.
Quanto à prejudicial de mérito relativa à prescrição da
pretensão inicial, por outro lado, entendo que o caso é de
acolhimento.
Com efeito, segundo posicionamento que vem sendo
adotado por esta Câmara no julgamento de casos parelhos, a
prescrição, em demandas versando sobre o recebimento de
indenização decorrente de seguro habitacional, sujeita-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021835-74.2013.8.26.0071 -Voto no 02352C
14
prazo ânuo previsto no art. 206, § 1o, II, b do Código Civil, certo
de que o termo inicial de fluência coincide com a ciência do
segurado sobre os defeitos que recaem sobre o imóvel.
Não se desconhecem respeitáveis precedentes desta Corte
e mesmo do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
danos a imóveis são progressivos, protraindo-se no tempo, de
modo que o termo inicial da prescrição deve-se contar da
negativa de pagamento de indenização apresentada pela
seguradora.
Contudo, o entendimento deste Colegiado é no sentido de
que estabelecer-se a negativa de pagamento da indenização
como termo inicial da fluência da prescrição significa inovar,
criando-se por jurisprudência uma regra que, na letra expressa da
lei não existe.
A propósito, peço vênia para transcrever trecho de
esclarecedor voto da lavra do e. Des. Vito Guglielmi:
“Em primeiro lugar porque o termo inicial do prazo
prescricional da 'pretensão do segurado contra o segurador' conta-
se, nos exatos termos do disposto na alínea b do inciso II do § 1o do
artigo 206 do Código Civil, 'da ciência do fato gerador da
pretensão', qual seja, da ocorrência dos supostos danos que os
próprios embargantes alegam ser 'permanentes'.
Assim, entender que o prazo se contaria apenas da data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021835-74.2013.8.26.0071 -Voto no 02352C
15
da negativa administrativa da seguradora é extrair interpretação
que a própria clareza do texto não permite. Aliás, o próprio
enunciado no. 229 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça se
limita a mencionar a 'suspensão' e não a interrupção do prazo
prescricional até a resposta negativa da ré.
Em segundo lugar, portanto, sendo conhecidos os danos
desde a data da entrega das unidades aliás, o alegado caráter
contínuo e permanente das avarias isso permite concluir com
segurança , forçoso era mesmo o reconhecimento do escoamento
do prazo prescricional há mais de vinte anos se considerada a data
da notificação à seguradora.
Ora bem. Ainda que se entenda a comunicação do
sinistro
como
ato
suspensivo
do
prazo
prescricional,
impossível a atribuição desse efeito à pretensão que, ao tempo
do requerimento, já se encontrava prescrita há mais de duas
décadas. Daí que a manutenção do resultado de rejeição dos
embargos, avaliada a matéria de mérito devolvida, era de rigor.”
destacamos

ED
no
0002750-06.2011.8.26.0352/50000,
j.
22.04.2020
Em concreto, segundo o reconhecido pela própria apelada
na petição inicial (fls. 05/06), e corroborado pela perícia técnica
(fls. 497), “a obra foi concluída em 2001, portanto há quinze anos,
e as anomalias foram constatadas logo em seguida”.
Desta feita, correto concluir que já no ano de 2001 as falhas
construtivas apontadas pela apelada foram constatadas, iniciando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021835-74.2013.8.26.0071 -Voto no 02352C
16
se ali o prazo de 01 ano para que reclamasse judicialmente o
recebimento da indenização.
Com esta diligência, contudo, a apelada não agiu, ficando
inerte frente à possibilidade de ajuizamento de ação judicial, e
mesmo de interpelação extrajudicial da apelante.
A despeito de afirmar a apelada que encaminhou
notificação extrajudicial à seguradora na data de 27.07.2012,
verifico que prova alguma foi feira nesse sentido, já que seu
nome não consta do documento de fls. 79 e verso. Ainda que
assim não fosse, o encaminhamento da notificação extrajudicial
se deu 11 anos depois de constatadas as falhas construtivas, de
modo que a pretensão inicial já estava prescrita quando da
comunicação.
Nesse cenário, diante da prescrição consumada, inviável o
acolhimento da pretensão inicial, de modo que a r. sentença deve
ser reformada.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, para julgar o feito extinto, com análise do mérito, nos
termos do art. 487, II do Código de Processo Civil.
Diante desse resultado, condeno a apelada ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021835-74.2013.8.26.0071 -Voto no 02352C
17
já abrangida a majoração pela interposição deste apelo,
observada a gratuidade de justiça a que faz jus fls. 124 - (art.
85, §§ 2o e 11 do Código de Processo Civil).
Rodolfo Pellizari
Relator